Tribunal: TJES
Processo: 5002373-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LIGIA REIS TORRES DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002373-43.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
LIGIA REIS TORRES DA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

T
EREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA RELATA NÃO TER CONTRATADO. ASSINATURA DIVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, e condenação em danos morais ajuizada por LIGIA REIS TORRES DA COSTA em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega o requerente que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado no valor de R$5.000,00 realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. Alega também que tentou contato com a requerida para devolver o dinheiro e desfazer o empréstimo, porém a tentativa foi infrutífera

Em sede de contestação, a requerida sustenta que o empréstimo é lícito e que a autora o solicitou, para comprovar apresenta o contrato físico e a assinatura biométrica, a qual seria uma foto da autora. Portanto, alega que inexiste vício na prestação de serviço, portanto não há o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Pelo posto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo de contrato de nº 010111580864 (Id 13105629), discutidos nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) CONDENAR
o Requerido cancele os descontos no benefício do INSS da Autora, realizados decorrentes do contrato discutido nesses autos.

3) CONDENAR
o Requerido a pagar a parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual foi depositado na conta bancária da Autora (Id 13105634).

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4983981, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura física no contrato e por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a sentença não poderia ter reconhecido a assinatura do contrato como diversa da autora sem perícia e que a juíza não poderia utilizar como fundamento o fato do contrato junto ao banco utilizar o RG antigo da autora. Ainda, sustenta que na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A parte ré sustenta, em caráter preliminar, a ausência de interesse processual.

Pois bem, como é cediço, o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

No presente caso, verifica-se que é manifesto o interesse de agir da parte autora.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado, tanto é, que este não fez uso do dinheiro creditado em sua conta. (ID 4983947).

Verifica-se que a Instituição Financeira formalizou contrato sem o consentimento do recorrido. Além disso,
a recorrida trouxe aos autos uma conversa do preposto com o recorrido (4983973)
,
a fim de comprovar que tentou devolver o valor, porém não conseguiu.

Em relação ao contrato, ao meu sentir a situação não restou esclarecida. Explico. A recorrente alega que a autora firmou o contrato físico junto à correspondente (ponto 5.2.2 do Recurso), ao mesmo tempo que afirma que ela realizou o contrato via aplicativo, utilizando a assinatura biométrica (ponto 5.2.1 do Recurso). Nesse caso,
a recorrente sequer foi capaz de descobrir e comprovar de qual forma se deu a contratação do empréstimo.

Além disso, em sede de contestação,
é possível observar que foram utilizadas as mesmas fotos tanto para a assinatura biométrica, quanto para a prova de vida da recorrida
. Dessa forma, entendo que o conjunto de incertezas existentes apontam para uma irregularidade do contrato, corroborando assim, a posição do juízo singular quanto a falsificação da assinatura da autora e a utilização do documento de identidade antigo.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)